Tribunal: CARF
Processo: 10166.914443/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.914443/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.240 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Recorrente
ROYAL DIESEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Não há alteração do critério jurídico estabelecido no Despacho Decisório
quando a DRJ limita-se a esmiuçar as causas da não confirmação do Saldo
Negativo pleiteado pelo contribuinte.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. DESÍDIA DO CONTRIBUINTE.
Ciente das causas que levaram ao não reconhecimento do IRRF na composição
do Saldo Negativo, o contribuinte deve trazer aos autos elementos de prova
minimamente suficientes à comprovação do direito creditório para justificar a
conversão em diligência. Não tendo o contribuinte trazido nenhum dos
documentos que confirmou saber serem aptos à comprovação pretendida, não
pode o Estado assumir o ônus probatório do contribuinte.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DECURSO DO PRAZO DE 5 ANOS.
Passados 5 anos entre a transmissão de parte das DCOMPs não homologadas e
a intimação do Despacho Decisório correspondente, deve-se reconhecer de
ofício sua homologação tácita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, por suscitar de
ofício matéria de ordem pública e assim reconhecer a homologação tácita das DCOMPs
transmitidas pelo contribuinte até 20/02/2008, data em que o contribuinte deu-se por citado do
Despacho Decisório, pela apresentação da Manifestação de Inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.914443/2012-92
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.240 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.914443/2012-92

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
O contribuinte acima identificado transmitiu a declaração de compensação
(DCOMP) no 23771.11970.301008.1.7.03-8420, fls. 50 a 56, por meio da qual pretendia
compensar débitos próprios com o crédito demonstrado de Saldo Negativo de CSLL, exercício
2008, de R$ 676.832,16, também empregado em compensações subsequentes.
O processamento eletrônico da declaração de compensação, materializado no
Despacho Decisório no 041867648, de 03/01/2013, à fl. 45, reconheceu somente parte do direito
creditório, por não ter confirmado o saldo negativo pleiteado pelo contribuinte na DCOMP com
demonstrativo do crédito.
As informações complementares do ato decisório estão disponíveis no anexo
PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito, fls. 46 e 47.
O contribuinte não foi considerado cientificado, pois o aviso de recebimento (fl.
48) indica situação de “Extraviado”. No entanto, o contribuinte protocolou Manifestação de
Inconformidade contra a decisão em 20/02/2013, às fls. 3 a 10.
O Acórdão Recorrido, após longo arrazoado sobre os processos que discutiam
cada uma das estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores e que teriam
composto o Saldo Negativo objeto destes autos, entendeu que:
“Por se tratarem de créditos líquidos e certos, as estimativas extintas após o
encontro de contas estão aptas a integrar o saldo negativo discutido nos autos
correntes, devendo ser confirmado o valor de R$ 611.975,11.

Relevante destacar que o reconhecimento das estimativas compensadas com o
saldo negativo do período não seria suficiente para reconhecer, integralmente, o
crédito requerido pois, apesar de estar coerente o valor demandado com aquele
demonstrado na DIPJ, não foram informadas todas as parcelas componentes do
direito creditório. Entenda:

(...)

Três foram as causas desta divergência: a) diferença entre os valores das
estimativas na ficha 16 da DIPJ/2008 e na DCOMP, b) falta de informação da
estimativa de novembro, no valor de R$ 51.464,02, e c) falta de informação das
retenções na fonte havidas nos meses de março, setembro, outubro e novembro,
no total de R$ 4.527,67 (linha 55 da ficha 17).

(...)

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.240 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.914443/2012-92

A respeito das retenções na fonte, como o contribuinte não as informou na
DCOMP e não apresentou os informes de rendimentos que as confirmariam,
coube-me apenas a tarefa de consultar a DIRF, ocasião em que não identifiquei
nenhuma retenção em código de interesse da CSLL, mas apenas de IRPJ.

O Acórdão Recorrido apresentou a seguinte tabela visando a esclarecer o
montante total do direito creditório reconhecido no julgamento que de primeiro grau.

“A tabela abaixo visa ilustrar as parcelas de crédito demonstradas no
PER/DCOMP e o saldo negativo neste requerido, os valores confirmados /
reconhecidos pela unidade de origem, os valores confirmados / reconhecidos
após o julgamento em primeira instância (as estimativas compensadas com
saldo negativo de período, os saldos residuais pagos e a estimativa de
novembro, não relacionada na declaração de compensação) e os valores
confirmados / reconhecidos totais.”

Assim, o Acórdão Recorrido reconheceu como aptas a comporem o Saldo
Negativo do Contribuinte todas as estimativas informadas na DCOMP com demonstrativo de
crédito, reconhecendo o direito creditório até o limite de 672.304,48, enquanto o direito pleiteado
era de 676.832,15, dando provimento parcial à Manifestação de Inconformidade para deixar de
reconhecer assim o montante de R$ 4.527,67.
Tentou-se intimar o contribuinte acerca do Acórdão Recorrido, mas o AR de fls.
71 indica que a intimação foi mal sucedida em 27/09/2019, pois o contribuinte haveria se
mudado.
Mesmo não intimado pessoalmente, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
protocolando-o em 11/10/2019, menos de 30 dias após as tentativas frustradas de intimação. No
recurso, arguiu, em síntese:
Que o Acórdão Recorrido teria reconhecido, no mérito, a improcedência do
fundamento do Despacho Decisório que motivou a não homologação.
Que a DRJ teria inovado elencando novo motivo para a partir dele realizar glosa
parcial do direito creditório, o que seria ilegal, pois alteraria o critério jurídico posto pela
fiscalização.
Que tal procedimento extrapolaria a competência da DRJ e violaria o princípio do
contraditório, bem como os artigos 141 e 492 do CPC.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.240 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.914443/2012-92

Que o Acórdão da DRJ conteria decisão extra petita, decidindo sobre objeto
alheio ao discutido, violando o artigo 145, I do CTN, o qual limita a alteração do lançamento em
virtude da impugnação do sujeito passivo.
Assim, pleiteia a nulidade parcial do Acórdão Recorrido.
Subsidiariamente, caso assim não se entenda, alega que a retenção do IRRF de
fato ocorreu e que seria vedado à DRJ alterar o critério jurídico posto pelo Despacho Decisório e
sequer determinar diligência para a apresentação de prova pelo contribuinte, o que poderia ser
provado pela conciliação das notas fiscais com os registros contábeis apontando o recebimento
apenas do valor líquido, em atenção ao princípio da verdade material.
Pugna pela aplicação do artigo 64 da Lei 9.784/99, alegando que o contribuinte
deveria ter sido chamado manifestar-se e apresentar documentos antes de a decisão ser proferida
inovando em seu desfavor, alegando ter havido reformatio in pejus, violação do princípio do
contraditório e da ampla defesa.
Ao final, pede o reconhecimento da nulidade parcial do Acórdão Recorrido e, no
mérito, o reconhecimento do direito creditório.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e, de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.240 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.914443/2012-92

2
– Preliminar de nulidade parcial
A preliminar de nulidade suscitada pelo contribuinte, sob fundamentos diversos,
como a necessidade de diligência prévia, inovação promovida pela DRJ, prolação de decisão
extra-petita, violação do parágrafo único do artigo 64 da Lei n' 9.784/99, etc, parte da premissa
de que teria havido inovação pela DRJ, trazendo fundamentos não contidos no Despacho
Decisório.
Muito embora o Acórdão Recorrido tenha mencionado em seu Relatório que o
Despacho Decisório em questão deixou de reconhecer a integralidade do direito creditório do
contribuinte “por não ter confirmado as estimativas compensadas com saldo negativo do
período anterior” o próprio Despacho Decisório e o inteiro teor do Acórdão Recorrido
permitem-nos concluir que este não foi seu único fundamento.
Conforme confirma o teor do Acórdão Recorrido, o Despacho Decisório não
homologou as compensações em debate por não ter confirmado, na DCOMP inicial, a
integralidade do Saldo Negativo informado pelo Contribuinte, pois, muito embora tal Saldo
Negativo coincidisse com o informado em sua DIPJ, as parcelas formadoras do direito creditório
informadas na DCOMP seriam insuficientes para confirmar o Saldo Negativo em questão.
Exemplificando, o contribuinte informou imposto devido de 1 e Saldo Negativo de 10, mas nas
parcelas formadoras do Saldo Negativo apontadas em sua DCOMP não indicou arrecadação de
11, mas apenas de 8, o que permitiria a confirmação de um Saldo Negativo de apenas 7.

O quadro que o contribuinte interpretou como única fundamentação do Despacho
Decisório indica apenas as estimativas compensadas, pois na realidade retrata as parcelas
formadoras do Saldo Negativo informadas pelo contribuinte em sua DCOMP inicial, mas cuja
confirmação seria insuficiente para chancelar o Saldo Negativo em sua integralidade. Para
formar o Saldo Negativo apontado, o contribuinte deveria ter pago/compensado/sofrido retenção
de um total de R$ 765.852,08, montante superior aos valores informados como formadores do
Direito Creditório na DCOMP com demonstrativo do crédito.
Dessa maneira, afastando a premissa em que se funda o pleito de nulidade parcial
pelo contribuinte, não reconheço nulidade, in casu.

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.240 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.914443/2012-92

3
– Mérito

No mérito, inicialmente, cabe-nos louvar o Acórdão Recorrido, que fez
percuciente análise do direito creditório e reconheceu a maior parte do Saldo Negativo pleiteado
pelo contribuinte, inclusive considerando parcelas que sequer foram indicadas pelo
Contribuinte em sua DCOMP, como a estimativa de Novembro.
Não havendo recurso de ofício e tendo o Acórdão Recorrido reconhecido todas as
estimativas informadas pelo contribuinte em sua DIPJ como formadoras do direito creditório,
inclusive a do mês de Novembro, não informada na DCOMP inicial, entendo que não paira
litígio sobre a parcela do direito creditório atrelada às estimativas no montante de R$ 761.054,41.
De todo modo, fosse o caso de não confirmação de alguma estimativa, a Súmula
CARF no 177 também levaria à mesma conclusão.
Não é demais suscitar matéria de ordem pública correlata à decadência. Tendo o
contribuinte tomado ciência espontânea do Despacho Decisório em 20/02/2013, já que inexiste
nos autos comprovante de sua intimação, operou-se a homologação tácita das declarações de
compensação transmitidas até de 20/02/2008.
De todo modo, devemos analisar a questão acerca das retenções alegadamente
sofridas na fonte pelo contribuinte que, muito embora informadas em DIPJ, não foram
informadas na DCOMP inicial, e não foram confirmadas pela instância a quo, que
diligentemente buscou localizá-las no sistema DIRF.
O Contribuinte, a esse respeito, para além da alegada inovação da DRJ já afastada
no tópico 2 deste voto, afirma que haveria “prova categórica na contabilidade de que houve a
retenção por parte dos órgãos públicos contratante, o que se prova por meio da apresentação
das notas fiscais e do registro contábil do recebimento do pagamento apenas do valor líquido.”
Ocorre que a prova não foi juntada aos autos. Nenhum documento há nesse
sentido, a despeito das palavras apostas no Recurso Voluntário.
Ainda, em seu pedido, o contribuinte requer a juntada posterior de provas em prol
do princípio da vedada material, o que afirma vem sendo admitido pelo CARF.
De fato o CARF vem admitindo a juntada de provas até o julgamento do Recurso
Voluntário e, não raro, ao verificar que o contribuinte, analisando o teor do Acórdão Recorrido,
traz novos elementos capazes de produzir fortes indícios a seu favor, determina a conversão do
processo em diligência para maior aprofundamento na análise do direito creditório.
Entretanto, no caso em questão, muito embora o Acórdão Recorrido tenha
deixado clara a motivação de não ter homologado a integralidade do direito creditório e o
contribuinte tenha inclusive indicado em seu Recurso Voluntário qual seria a prova apta a
comprovar as retenções não confirmadas (notas fiscais conciliadas com a contabilidade), o
contribuinte não trouxe tal documentação passados quase 2 anos desde a interposição de
seu Recurso Voluntário.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.240 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.914443/2012-92

Dessa maneira, entendo ter sido dada oportunidade ao contribuinte para se
desincumbir de seu ônus probatório. O Acórdão Recorrido indicou a ausência de prova, o
contribuinte confirmou saber qual a prova que deveria ser produzida e confirmou conhecer o
posicionamento predominante no CARF quanto à admissão de provas com o Recurso
Voluntário, mas quedou-se inerte. Assim, entendo que não cabe nesta etapa da marcha
processual determinar qualquer diligência.
Entretanto, verificando haver dentre as DCOMPs objeto de análise pelo Despacho
Decisório algumas que se encontram homologadas tacitamente pelo decurso de prazo, matéria
que pode ser conhecida de ofício, reconheço a homologação tácita das DCOMPs transmitidas
pelo contribuinte até 20/02/2008.

4
– Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar as preliminares
suscitadas, e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, por suscitar de ofício matéria de
ordem pública e assim reconhecer a homologação tácita das DCOMPs transmitidas pelo
contribuinte até 20/02/2008, data em que o contribuinte deu-se por citado do Despacho
Decisório, pela apresentação da Manifestação de Inconformidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - relator

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital